Tribunal: STF
Processo: ARE 770344
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-18
Data de publicação: 2014-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. REVELIA. DECRETAÇÃO. CITAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DOMATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição.



    A solução da controvérsia demanda o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    O Plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria em exame, por entender que a matéria se restringe a tema infraconstitucional (Tema 660).



    O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.